Tribunal: TCU
Processo: 022.377/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1480/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.377/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Debora Alves da Silva (XXX.213.330-XX); Eunice Reis dos Passos (XXX.816.090-XX); Guacira Gomes Terres (XXX.948.940-XX); Iara Maria Lemos Gomes Thofehrn (XXX.571.090-XX); Jacira Maria Gomes de Souza Soares (XXX.009.600-XX); Jussara Maria Lemos Gomes Casalinho (XXX.283.390-XX); Lubia da Silva Aguiar (XXX.512.120-XX); Maria Elenita Luz de Moraes (XXX.989.680-XX); Moema Gomes Martins (XXX.746.520-XX); Nair Alves Zamuner (XXX.231.630-XX); Sonja Beatriz da Silva Valente (XXX.829.900-XX); Vera Rejane Mendes (XXX.240.930-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.